Tribunal: TJSP
Processo: 2037160-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício aos autores. Irresignação. De fato, é elevado valor da causa, superando R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Por outro lado, não houve efetiva comprovação da hipossuficiência econômica dos postulantes, os quais visam perceber valor milionário a título de herança. Benefício legal destinado às pessoas que de fato não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício aos autores. Irresignação. De fato, é elevado valor da causa, superando R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Por outro lado, não houve efetiva comprovação da hipossuficiência econômica dos postulantes, os quais visam perceber valor milionário a título de herança. Benefício legal destinado às pessoas que de fato não possuam condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Necessidade de se evitar desvirtuamento da benesse legal e prejuízo ao erário. Jurisprudência. De todo modo, considerando as peculiaridades do caso concreto e a garantia do acesso à Justiça, cabível o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC/15. Jurisprudência. Fixadas 6 parcelas de igual valor, a serem pagas mensalmente a partir de 5 dias da data do presente acórdão. RECURSO IMPROVIDO. DEFERIDO, DE OFÍCIO, O PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS.